Tribunal: TJMT
Processo: 1018092-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1018092-31.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RAMOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por RAMOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 7621461):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA NO JUÍZO DE PISO – EXTINÇÃO PARCIAL DO EXECUTIVO FISCAL – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 643.247/SP, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, E NA ADI 2908/SE – EFEITO MODULADOR EM CONFORMIDADE COM OS RE 643.247/SP, A PARTIR DA ATA DE PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO (1o/08/2017), RESSALVADAS AS AÇÕES JÁ AJUIZADAS – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TACIN NA HIPÓTESE CONCRETA – RECURSO PROVIDO.
1 – Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática de Repercussão Geral, e na ADI 2908/SE, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção de combate a incêndios (TACIN).
2 – No reconhecimento da ilegalidade da cobrança da referida taxa há de ser observada a modulação de efeitos prevista no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 643.247/SP, realizado em 12/6/2019, que fixou como termo inicial dos efeitos da declaração da inconstitucionalidade a data da publicação da ata de julgamento ocorrida em 1o de agosto de 2017, ressalvadas a ações já ajuizadas.
3 - Com essas premissas, reveste-se de legalidade a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio no caso concreto, pois, não obstante reconhecidamente inconstitucional a lei instituidora de sua cobrança, terá produzido efeitos jurídicos (como se constitucionais fossem) até o termo determinado na decisão exarada no RE 643.247/SP.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 1018092-31.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 09/02/2021).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente violação aos artigos 144, caput, V, e parágrafo 5o e 145, II, todos da Constituição Federal.
Certidão da tempestividade do recurso (id. 82893478)
Contrarrazões em id 90900494.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284 do STF
Como é cediço, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula no 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5o, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula no 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula no 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula no 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE no 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
No caso, não restou demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos da constituição foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ressalta-se que a simples menção dos artigos violados não satisfaz para fins de afastamento da Súmula 284/STF.
Dessa forma, em que pese o recorrente tenha alegado violação aos artigos 144, caput, V, e parágrafo 5o e 145, II, todos da Constituição Federal, não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça